Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706201-24.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA RODRIGUES PEREIRA COSTA AGRAVADO: DULCELINA MARIA DELFINO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator